Tribunal: STF
Processo: Rcl 50321
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Mediante a Petição 55860, de 27 de julho de 2022 (eDOC 62), MJDS Transportes Eireli interpõe embargos de divergência em face do acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental na reclamação (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A medida revela-se inadmissível.



    A teor dos artigos 1.043 do CPC e 330 do RISTF, a jurisprudência desta Corte sedimentou entendimento no sentido do não cabimento dos embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação constitucional, ante a falta de previsão normativa. Nesse sentido:



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 24145 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2018; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A teor do art. 330 do Regimento Interno desta Corte, os embargos de divergência são cabíveis de acórdão de Turma que divergir do julgado de outra Turma ou do Plenário em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário. 2. Não há previsão de cabimento de embargos de divergência contra acórdão proferido no julgamento de embargos de declaração no agravo regimental em reclamação constitucional, impondo-se, portanto, sua inadmissão. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 14933 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.2.2016; grifei) 



    No mesmo sentido: Rcl 27358 AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 23.4.2021; Rcl 43324 AgR-EDv, Rel Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2021; Rcl 48648 ED-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.4.2022; Rcl 45260 ED-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2021; e Rcl 44874 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2022.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente